Tribunal: TJDFT
Processo: 0750347-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0750347-87.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANC SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA AGRAVADO: TRINITY EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA EIRELI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas financeiramente (físicas e jurídicas) tenham acesso ao Judiciário. Todavia, para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Na hipótese dos autos, intimada para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, a Agravante apresentou apenas extratos bancários dos três últimos meses, documentação insuficiente para comprovar a incapacidade de arcar com as despesas processuais, sobretudo de pessoa jurídica. Sem a efetiva comprovação da hipossuficiência econômica, não há razão para deferir o pedido de gratuidade de justiça. Ante o exposto, indefiro o pedido de justiça gratuita. Promova a Agravante o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do Agravo por deserção. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora